Tribunal: TJPA
Processo: 0802149-90.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802149-90.2024.8.14.0401

APELANTE: KLECYHON LIMA TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Legalidade da prova. Condenação baseada em elementos robustos. Depoimentos policiais. Validade. Dosimetria. Pena adequadamente fixada. Regime fechado justificado. Tráfico privilegiado. Não cabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da prova obtida por busca pessoal realizada após denúncia anônima; (ii) a suficiência dos depoimentos dos policiais para a condenação; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, tendo sido realizada após informações de um cidadão sobre atividade de tráfico, somadas ao comportamento suspeito do réu, que tentou se evadir e descartou a droga ao notar a presença policial. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legalidade da busca pessoal em tais circunstâncias.

4. A condenação foi embasada em prova robusta, incluindo o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos coesos dos policiais, que relataram a apreensão da droga e a tentativa de fuga do réu. A jurisprudência do STJ admite que os testemunhos de policiais podem servir de base para condenação, desde que harmônicos e coerentes.

5. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo justificável o acréscimo na pena-base em razão dos maus antecedentes do réu e da quantidade de droga apreendida.

6. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

7. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois o réu possui antecedentes criminais, o que demonstra dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É lícita a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, ainda que decorrente de denúncia anônima corroborada por outras circunstâncias. 2. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando harmônicos e coerentes, podem fundamentar condenação. 3. A presença de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, art. 33, §2º, alínea “b”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por KLECYHON LIMA TELES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 30/01/2024, por volta das 20h40, os policiais militares realizavam rondas no bairro da Cabanagem, quando foram abordados por um homem não identificado, que informou a ocorrência de tráfico de drogas na Rua Benjamin, na invasão Monte das Oliveiras. Ao chegarem ao local indicado, visualizaram o réu, que, ao perceber a presença policial, jogou uma sacola plástica e tentou fugir, sendo posteriormente detido. No interior da sacola, os agentes encontraram 60 (sessenta) petecas de substância semelhante à maconha. Encaminhado à delegacia, o acusado negou a posse dos entorpecentes, alegando que a droga teria sido "plantada" por um policial.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta,
preliminarmente,
a
nulidade processual em face da ilicitude da prova obtida por busca pessoal
, argumentando que a abordagem policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia.

No
mérito,
invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição,
alegando a ausência de provas concretas da autoria, destacando que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais, os quais não seriam suficientes para afastar a dúvida razoável.

Subsidiariamente, aduz a
desproporcionalidade da pena aplicada
,
utilizando-se a fração de 1/8
para cada circunstância negativamente valorada, uma vez que o réu é primário, possui residência fixa, é trabalhador e sustenta sua família, pleiteando a
fixação de regime inicial menos gravoso
, nos termos do art. 33, §2º, do CPB.

Pede, por fim, a
aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que não há provas de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, pleiteando a redução máxima da pena.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em face da ilicitude da prova obtida por busca pessoal
, argumentando que a abordagem policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, que a abordagem policial não se deu de maneira arbitrária. A abordagem foi precedida de fundada suspeita. Conforme os depoimentos dos policiais militares, a equipe foi acionada por um cidadão que indicou um ponto específico de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o recorrente, que, ao notar a presença policial, jogou uma sacola plástica ao chão e tentou empreender fuga.

Assim, não há que se falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desse modo, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa postula a
absolvição,
alegando a ausência de provas concretas da autoria, destacando que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais, os quais não seriam suficientes para afastar a dúvida razoável.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 22178658), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
60 (sessenta) petecas, obtendo peso total de 60,40 gramas.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

As testemunhas Gilson Nery Farias e Billy Jefferson da Silva, ambos policiais militares, em juízo, declararam que estavam em rondas, tendo os mesmos sido abordados por uma pessoa a qual afirmou que estava havendo a comercialização de drogas ilícitas, indicando o local onde estaria ocorrendo o crime. Ato contínuo, os policiais foram até o local e verificaram que estava acontecendo uma movimentação suspeita de várias pessoas entrando e saindo da rua, pessoas estas que possuíam características de pessoas viciadas. Os policiais decidiram realizar a abordagem do réu, momento em que o aludido percebeu a presença da guarnição policial e se evadiu, deixando para trás um saco o qual possuía em seu interior uma certa quantidade de drogas ilícitas, tendo as testemunhas ressaltado que o réu ingressou em uma residência, bem como conseguiram capturar o réu.

Estes contundentes depoimentos não deixam dúvidas quanto à prática do delito, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Redução da Pena e Alteração no Regime

Subsidiariamente, a defesa aduz a
desproporcionalidade da pena aplicada
,
utilizando-se a fração de 1/8
para cada circunstância negativamente valorada, uma vez que o réu é primário, possui residência fixa, é trabalhador e sustenta sua família, pleiteando a
fixação de regime inicial menos gravoso
, nos termos do art. 33, §2º, do CPB.

Improcedente seu pleito
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é normal à espécie; quanto aos antecedentes, estão maculados, vez que o réu possui maus antecedentes, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais de ID 124558064; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante e nem agravante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o sentenciado possui maus antecedentes, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas, pelo que torno a pena definitiva em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

(...)

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 42 e 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente em virtude dos maus antecedentes.

Ressalte-se que não estão previstos os requisitos dos artigos 44 e 77, do CPB, razão pela qual deixo de substituir a pena imposta.

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
0
6 (seis) anos de reclusão
,
após considerar favorável apenas os antecedentes do réu. Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para essa circunstância, obedecendo a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Da certidão de ID nº 22178694, verifica-se a existência de pelo menos uma condenação transitada em julgado anteriormente ao cometimento do delito em tela.

Ademais, o juiz analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à quantidade e natureza da droga encontrada –
60 (sessenta) petecas de maconha, obtendo peso total de 60,40 gramas,
segundo laudo toxicológico definitivo de ID nº 22178658 – a qual, apesar de não ser exorbitante, tampouco pode ser considerada insignificante, como quer a defesa, o juiz aplicou a pena-base apenas um ano acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes imposta a este recorrente não merece redução.

Em relação ao regime de cumprimento da reprimenda, de fato, é sabido que a pena aplicada ao apelante enquadra-se na hipótese do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, que permite o início do cumprimento em regime semiaberto para réus não reincidentes.

Contudo, a fixação do regime inicial não se dá de forma automática, devendo o magistrado observar as circunstâncias do crime e os critérios do art. 59 do Código Penal.

No caso,
a sentença fundamentou a fixação do regime inicialmente fechado com base nos maus antecedentes do réu e na quantidade da droga
. Essa circunstância justifica a imposição do regime mais gravoso, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do ora agravante está transitada em julgado, e, em casos como o presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não obstante a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é o caso de se conceder habeas corpus, nem mesmo de ofício. Com efeito, a esta Corte cabe a revisão apenas de seus julgados, não sendo a via do habeas corpus própria para a revisão de condenação transitada em julgado, notadamente quando o pleito defensivo de absolvição demanda, para o eventual acolhimento, sensível incursão no material fático-probatório existente. 3. No mais, não há nenhuma ilegalidade em vista da proporcional exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, tampouco em virtude da exasperação da reprimenda na segunda etapa do cálculo em virtude da reincidência, situação que indica a ausência de ilegalidade em relação à fixação de regime fechado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 960.491/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

3.
Do Requerido Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

Pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, com a redução de 2/3 da pena.

Também aqui
não lhe assiste razão
, pelo simples fato de ser
portador de maus antecedentes
, como dito acima, o que é capaz de demonstrar sua dedicação às atividades criminosas,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ARCABOUÇO FÁTICO QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal se justifica "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Na situação narrada na denúncia, a busca pessoal se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o acusado estaria trazendo drogas consigo. 2. "A jurisprudência admite a realização de busca pessoal e prisão em flagrante por guardas municipais, conforme arts. 240, § 2º, 244 e 301 do CPP. (...) A situação de flagrante foi evidenciada pela presença de entorpecentes no local, justificando a abordagem e prisão. (...) Tese de julgamento: 1. Guardas municipais podem realizar busca pessoal e prisão em flagrante quando há situação de flagrante delito" (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.148.070/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas. A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Na dosimetria da pena, o Tribunal de origem fez menção à reincidência específica do acusado para majorar a sanção em 1/5 na segunda etapa de aplicação da pena, o que está em consonância com o art. 61, inciso I, do Código Penal e
impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, não apenas em razão da literalidade do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, que exige que "o agente seja primário, de bons antecedentes", mas também em função da jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que "os maus antecedentes impedem a incidência do tráfico privilegiado" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.300/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024)
. 5. A reincidência específica do acusado, bem como as circunstâncias do crime praticado, equiparado a hediondo, que envolveu adolescente e em que foram localizados quase 200g em tóxicos, fracionados em 86 unidades, autorizam a imposição do regime inicial fechado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.437.107/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025